Tribunal: STJ
Processo: 1007431-64.2021.8.26.0606
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2598142 - SP (2024/0107541-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RAFAEL AUGUSTO DA SILVA
ADVOGADOS
: CAMILA TIEMI ODA - SP253208
CLAUDIO MATTOS RESENDE - SP407711
AGRAVADO
: BENEDICTO MANOEL DOS SANTOS - ESPÓLIO
REPR. POR
: OLIRA MARIA DE JESUS - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: JOSÉ LUIZ BERBER MUNHOZ - SP060656
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA.
ANULABILIDADE. VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA No 211/STJ.
SÚMULAS No 7/STJ.
1. Apesar de opostos embargos de declaração com a finalidade de sanar
omissão, a parte recorrente não indicou a contrariedade ao
do
art. 1.022
Código de Processo Civil nas razões do especial, atraindo a incidência da
Súmula no 211/STJ.
2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda análise do conjunto fático-probatório constante dos autos,
concernente à validade do negócio jurídico, conforme dispõe a
Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
09/12/2025
15/12/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53194778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:11:52
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 53896bfa-35bc-48aa-9940-63a923fa57a1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2598142 - SP (2024/0107541-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RAFAEL AUGUSTO DA SILVA
ADVOGADOS
: CAMILA TIEMI ODA - SP253208

CLAUDIO MATTOS RESENDE - SP407711
AGRAVADO
: BENEDICTO MANOEL DOS SANTOS - ESPÓLIO
REPR. POR
: OLIRA MARIA DE JESUS - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: JOSÉ LUIZ BERBER MUNHOZ - SP060656
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA.
ANULABILIDADE. VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA No 211/STJ.
SÚMULAS No 7/STJ.
1. Apesar de opostos embargos de declaração com a finalidade de sanar
omissão, a parte recorrente não indicou a contrariedade ao
do
art. 1.022
Código de Processo Civil nas razões do especial, atraindo a incidência da
Súmula no 211/STJ.
2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda análise do conjunto fático-probatório constante dos autos,
concernente à validade do negócio jurídico, conforme dispõe a
Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por RAFAEL AUGUSTO DA SILVA contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no
alínea "a", da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do
art. 105, inciso III,
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

"APELAÇÃO Ação Reivindicatória Pretensão de imissão do espólio autor na
posse do imóvel 'sub judice' Reconvenção do réu, postulando a indenização
pelas benfeitorias realizadas - Sentença de parcial procedência da ação e
improcedência
da
reconvenção
Inconformismo
do
réu,
suscitando,
preliminarmente, a nulidade da sentença em razão da falta de fundamentação
adequada, consubstanciada na falta de manifestação acerca de todas as
questões suscitadas na defesa. Alega, ainda, que teve seu direito de defesa
cerceado com o julgamento antecipado da lide. No mérito, alega que a
anulação do negócio de doação celebrado entre o falecido autor e o donatário
não tem o condão de afetar a aquisição efetuada pelo réu, terceiro de boa-fé
Preliminares rechaçadas Caso em que, conforme se depreende das decisões
colacionadas aos autos, o contrato de promessa de doação celebrado pelo
falecido autor foi anulado, sendo determinada a prática de venda dos lotes do
autor, circunstância que torna inviável o reconhecimento do contrato de
promessa de compra e venda celebrado pelo réu, por se tratar de negócio que
não observa a cadeia de transmissão dos direitos sobre o imóvel 'sub
judice' Ademais, não há se falar em boa-fé do réu, uma vez que ele não
Documento eletrônico VDA52351843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:19
Código de Controle do Documento: 2d0b6d34-8b5a-4a49-b002-12a311b3ae22

procurou se acautelar exigindo a apresentação das certidões negativas de
praxe e da simples cópia da matrícula imobiliária em que está averbada a
existência da ação anulatória promovida pelo 'de cujus' contra o vendedor
Recurso desprovido." (e-STJ fl. 623)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 640/644).
No recurso especial, a parte recorrente alega violação dos arts. 177 e 182,
ambos do Código Civil, tendo em vista que a anulabilidade da doação não pode alcançar
o recorrente, que figura como terceiro de boa-fé e não participou da lide originária.
Ressalte-se que a sentença que declarou a anulação da doação não
determinou o restabelecimento do
, razão pela qual os atos jurídicos
status quo ante
praticados entre a celebração da doação e a prolação da sentença permanecem válidos.
Ainda, a anulação do negócio jurídico produz apenas efeitos
, não
ex nunc
podendo atingir a esfera jurídica de terceiros adquirentes, que adquiriu o imóvel quatro
meses antes da propositura da ação anulatória (e-STJ fls. 646/663).
Sem as contrarrazões (e-STJ fl. 683), o recurso especial foi inadmitido, dando
ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No que se refere à ofensa aos arts. 177 e 182, ambos do Código Civil, verifica-
se que a matéria neles versada não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias,
sequer de modo implícito, e, apesar de opostos embargos declaratórios, nada foi decidido
acerca da matéria.
A despeito disso, não foi alegada a violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, com a finalidade de sanar omissão porventura existente.
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto
na Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
.
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"
A propósito:

"(...) A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema
suscitado no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento,
admitindo-se o prequestionamento ficto apenas na hipótese em que não
sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a
ofensa ao
do NCPC no recurso especial, o que não é o caso dos
art. 1.022
autos." (AgInt no AREsp 1.834.881/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
17/10/2022,
19/10/2022)

Ainda, as conclusões do Tribunal de origem acerca da validade do negócio
jurídico decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório
carreado aos autos, o que se pode aferir a partir da leitura dos fundamentos do julgado
atacado, que ora se colaciona, na parte que interessa:

Documento eletrônico VDA52351843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:19
Código de Controle do Documento: 2d0b6d34-8b5a-4a49-b002-12a311b3ae22

"Com efeito, conforme se depreende das decisões colacionadas as
fls. 18/29, o contrato de promessa de doação celebrado pelo falecido autor foi
anulado, sendo determinada a prática de venda dos lotes do autor,
circunstância que torna inviável o reconhecimento do contrato de promessa de
compra e venda celebrado pelo réu (cfr. fls. 119/122), por se tratar de negócio
que não observa a cadeia de transmissão dos direitos sobre o imóvel 'sub
judice'.
Por outro lado, não há se falar em boa-fé do réu, uma vez que ele
não procurou se acautelar exigindo a apresentação das certidões negativas de
praxe e da simples cópia da matrícula imobiliária em que está averbada a
existência da ação anulatória promovida pelo 'de cujus' contra o vendedor (cfr.
fls. 33).
Por tais sucessos, de rigor o reconhecimento da domínio e a posse
do espólio autor sobre o imóvel 'sub judice', nos exatos moldes da sentença
recorrida." (e-STJ fls. 626/627)

Nesse contexto, não há como afastar a incidência da
visto
Súmula no 7/STJ,
que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, concernente à validade do negócio jurídico, procedimento inviável
ante a natureza excepcional da via eleita.
Nesse sentido:

"AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ESPECIAL. RECURSOS INCAPAZES
DE ALTERAR O JULGADO. ARRENDAMENTO RURAL.
§ 3o, DO
ART. 92,
ESTATUTO DA TERRA (
. ARRENDATÁRIO. COMPRA E
LEI No 4.505/1964)
VENDA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. JULGADO DE ACORDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
REEXAME DE
SÚMULA No 83/STJ.
CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE PROVAS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA No 284/STF.
FUNDAMENTOS INATACADOS. SÚMULA No 283/STF.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o
registro do contrato de arrendamento na matrícula do imóvel arrendado para o
exercício do direito de preferência é dispensável.
2. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência pacífica
desta Corte, tem incidência a
aplicável por ambas as
Súmula no 83/STJ,
alíneas autorizadoras.
3. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão do
tribunal de origem, que entendeu configurado o contrato de
arrendamento rural, e não de parceria agrícola, mister se faz a revisão
de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é obstado pelas Súmulas nos 5 e 7 desta Corte.
4. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
5. O recurso especial que indica violação do artigo 535 do Código de Processo
Civil, mas traz somente alegação genérica de negativa de prestação
jurisdicional, é deficiente em sua fundamentação, o que atrai o óbice da
Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
6. O tema relativo à cessão de direitos hereditários não foi trazido a
julgamento em momento processual oportuno, tratando-se de inovação
recursal, obstada ante a preclusão consumativa.
7. A falta de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido enseja o não
conhecimento do recurso, incidindo o enunciado da Súmula no 283 do Supremo
Tribunal Federal.
8. Agravos regimentais não providos."
(AgRg no REsp 717.860/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
– grifou-se.)
18/12/2014,
5/2/2015

Documento eletrônico VDA52351843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:19
Código de Controle do Documento: 2d0b6d34-8b5a-4a49-b002-12a311b3ae22

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS.
PRETENSÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE
INDENIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática do Ministro Marco
Aurélio Bellizze, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, em ação que discute a nulidade de cláusulas contratuais e o pagamento
de indenização decorrente de contrato de cessão de direitos possessórios sobre
imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso especial atende
aos pressupostos de admissibilidade, notadamente quanto à ausência de
prequestionamento e fundamentação adequada;
(ii) apurar se a pretensão recursal demanda reexame de cláusulas contratuais
e provas, hipótese vedada no âmbito do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso especial é inadmissível por ausência de prequestionamento dos
dispositivos legais indicados como violados, atraindo a incidência das
Súmulas 282 e 356 do STF.
4. O acórdão recorrido não analisou os fundamentos jurídicos invocados no
recurso especial, tampouco houve oposição de embargos de declaração
capazes de suprir a omissão apontada, inviabilizando o conhecimento da
matéria nesta instância.
5. A pretensão de declarar a nulidade de cláusulas contratuais e condenar os
réus ao pagamento de indenização demanda a interpretação de cláusulas
contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências
vedadas em recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
6. A parte agravante não demonstrou, com clareza e objetividade, como a
controvérsia poderia ser decidida sem a reapreciação dos fatos e provas,
tampouco explicitou a violação direta à norma federal, limitando-se a
alegações genéricas e dissociadas do conteúdo fático delineado no acórdão
recorrido.
7. A jurisprudência do STJ exige, para afastar os óbices das Súmulas 5 e 7,
que a parte recorrente indique com precisão quais pontos podem ser
revalorizados juridicamente sem reexame probatório, o que não ocorreu na
hipótese.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp 2.765.328/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
.)
5/5/2025,
8/5/2025

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 20% (vinte por
cento) sobre o valor da causa, não cabendo a majoração prevista no
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil por já estar no limite máximo estabelecido no § 2o do mesmo
dispositivo legal.
Documento eletrônico VDA52351843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:19
Código de Controle do Documento: 2d0b6d34-8b5a-4a49-b002-12a311b3ae22

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.598.142 / SP
Número Registro: 2024/0107541-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10074316420218260606
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAFAEL AUGUSTO DA SILVA
ADVOGADOS : CAMILA TIEMI ODA - SP253208
CLAUDIO MATTOS RESENDE - SP407711
AGRAVADO
: BENEDICTO MANOEL DOS SANTOS - ESPÓLIO
REPR. POR
: OLIRA MARIA DE JESUS - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: JOSÉ LUIZ BERBER MUNHOZ - SP060656
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
15/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53164931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:50:22
Código de Controle do Documento: 13c79d16-a962-4ecd-9f92-73ad8d8e29a3

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:50:22
Código de Controle do Documento: 13c79d16-a962-4ecd-9f92-73ad8d8e29a3